Tribunal: STF
Processo: RE 104298
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
- AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. A INSCRIÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS E CONDIÇÃO IMPRESCINDIVEL A
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL PROMETIDO A VENDA POR
INSTRUMENTO PARTICULAR, SEM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO E
JÁ QUITADO O PREÇO. INTELIGENCIA DOS ARTS. 22 E 23 DO
DECRETO-LEI 58/37, NA REDAÇÃO PELA LEI 6014/73. CORRETA A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., EM FACE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.